Tribunal: TJBA
Processo: 0318790-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318790-87.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS e outros Advogado(s): VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. HABITE-SE PARCIAL VS. DEFINITIVO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos decorrentes de atraso na entrega de imóvel. Os apelantes buscam a nulidade da cláusula de tolerância, o reconhecimento do atraso com base no habite-se definitivo, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além do ressarcimento de honorários contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de tolerância de 180 dias é abusiva; (ii) definir se o marco final da entrega é a expedição do habite-se parcial ou do definitivo; (iii) verificar se o atraso de 81 dias gera presunção de lucros cessantes e dano moral indenizável; e (iv) avaliar a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É válida a cláusula de tolerância de até 180 dias em contratos de construção civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por ser prazo razoável para suprir imprevistos inerentes à atividade. 4. O habite-se parcial não atesta a plena habitabilidade da unidade, considerando-se cumprida a obrigação de entrega apenas com a expedição do habite-se definitivo. 5. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes, independentemente de prova da efetiva perda patrimonial, em razão da privação do uso do bem (Temas 970 e 971 do STJ). 6. O simples inadimplemento contratual, com atraso inferior a dois anos e sem demonstração de violação extraordinária a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 7. Admite-se o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais quando comprovado o nexo causal entre o inadimplemento da ré e a necessidade de contratação de patrono para a defesa do direito do consumidor (art. 402 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido em parte para reconhecer o atraso de 81 dias e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor do contrato) e ressarcimento de honorários contratuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0318790-87.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SANTOS e outros e como apelada MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema. Des Ricardo Regis Dourado Relator